Tribunal: TJES
Processo: 5000002-29.2023.8.08.0017
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000002-29.2023.8.08.0017

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: VANTUIL RIBEIRO

RELATOR(A):

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). VÍCIO DE CONSENTIMENTO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por BANCO BMG S.A. contra sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais ajuizada por VANTUIL RIBEIRO. O juízo de origem julgou procedentes os pedidos autorais para declarar a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), condenar o banco à restituição em dobro dos valores descontados do benefício previdenciário do autor e fixar indenização por danos morais em R$ 5.000,00. A instituição financeira recorre pretendendo a reforma integral da sentença, com o reconhecimento da validade do contrato e afastamento das condenações impostas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o contrato de cartão de crédito consignado celebrado entre as partes é válido e refletiu consentimento livre e esclarecido do consumidor; (ii) estabelecer se os descontos efetuados no benefício previdenciário do autor foram indevidos e justificam a devolução em dobro; (iii) determinar se a situação narrada configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, conforme a Súmula 297 do STJ, impondo-se o respeito aos princípios da boa-fé objetiva, transparência e dever de informação clara e adequada (CDC, arts. 4º, III, e 6º, III).

4. A mera existência de contrato eletrônico com identificação facial ("selfie") e assinatura digital não afasta a presunção de vício de consentimento quando o consumidor, hipervulnerável, não recebe informações adequadas sobre as diferenças entre as modalidades de crédito contratadas.

5. O contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), por sua estrutura e ônus, é substancialmente distinto do mútuo consignado tradicional, sendo considerada prática abusiva sua imposição disfarçada como empréstimo, especialmente sem informações claras quanto aos encargos e ao funcionamento da amortização.

6. A ausência de comprovação de que o consumidor foi adequadamente informado sobre a natureza e os riscos do contrato evidencia falha na prestação do serviço, caracterizando vício de consentimento e prática abusiva nos termos dos arts. 39, IV, e 51, IV, do CDC.

7. A restituição em dobro dos valores descontados indevidamente é cabível, conforme interpretação do art. 42, parágrafo único, do CDC pelo STJ (EAREsp 676.608), bastando a demonstração de cobrança contrária à boa-fé objetiva, independentemente de dolo.

8. Os descontos incidiram sobre benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, comprometendo a subsistência do autor e acarretando sofrimento que transcende o mero aborrecimento, configurando dano moral in re ipsa, cuja indenização fixada em R$ 5.000,00 mostra-se proporcional e razoável.

9. O valor creditado inicialmente ao consumidor (R$ 1.232,00) foi corretamente abatido do montante a ser restituído, nos termos da sentença, evitando-se enriquecimento ilícito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem, sem a devida informação ao consumidor sobre as diferenças em relação ao empréstimo consignado, configura vício de consentimento e prática abusiva, nos termos do CDC.

2. A cobrança indevida decorrente dessa contratação viciada impõe a restituição em dobro dos valores descontados, independentemente de prova de má-fé, conforme interpretação do art. 42, parágrafo único, do CDC.

3. O desconto indevido sobre verba alimentar compromete a dignidade do consumidor e enseja indenização por danos morais, ainda que não haja comprovação do prejuízo concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 4º, III; 6º, III; 39, IV; 42, parágrafo único; 51, IV; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020, DJe 30.03.2021.
STJ, AgInt no AREsp 1907091/PB, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 20.03.2023, DJe 31.03.2023.
TJSP, Apelação Cível 1003823-09.2024.8.26.0071, Rel. Des. Léa Duarte, j. 01.10.2024.
TJES, Apelação Cível 5006533-77.2022.8.08.0014, Rel. Desa. Heloísa Cariello, j. 05.09.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO BMG SA
, com vistas ao reexame de sentença prolatada pelo juízo da 1ª Vara de Domingos Martins/ES, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais ajuizada por
VANTUIL RIBEIRO
, julgou procedentes os pedidos autorais para invalidar o contrato de cartão de crédito consignado, determinar a restituição em dobro dos valores descontados e condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em suas razões recursais (Id n. 13675723), o apelante reitera suas teses defensivas, pugnando pela reforma integral do julgado para que se reconheça a validade do contrato e se afastem as condenações impostas.

Em contrarrazões (Id n. 13675729), a parte Apelada refuta os argumentos recursais e pleiteia a manutenção da sentença, com a majoração dos honorários de sucumbência.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 9 de julho de 2025

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO BMG SA
, com vistas ao reexame de sentença prolatada pelo juízo da 1ª Vara de Domingos Martins/ES, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais ajuizada por
VANTUIL RIBEIRO
, julgou procedentes os pedidos autorais para invalidar o contrato de cartão de crédito consignado, determinar a restituição em dobro dos valores descontados e condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em suas razões recursais (Id n. 13675723), o apelante reitera suas teses defensivas, pugnando pela reforma integral do julgado para que se reconheça a validade do contrato e se afastem as condenações impostas.

Em contrarrazões (Id n. 13675729), a parte Apelada refuta os argumentos recursais e pleiteia a manutenção da sentença, com a majoração dos honorários de sucumbência.

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal,
passo à análise do mérito recursal
.

Na origem, trata-se de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada por
VANTUIL RIBEIRO
em face de
BANCO BMG SA
, pleiteando a anulação de um contrato de cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC), a devolução em dobro das quantias debitadas de seu benefício previdenciário e a compensação por abalo anímico.

Em sua inicial (Id n. 13675694), a parte autora narra, em síntese, que, com a intenção de obter um empréstimo consignado, foi surpreendida com a contratação de um cartão de crédito consignado que não solicitou nem desejava. Sustenta que foi induzida a erro, pois a modalidade contratada é excessivamente onerosa, com juros elevados e um sistema de amortização que torna a dívida praticamente impagável, violando o Código de Defesa do Consumidor.

Devidamente citado, o banco réu apresentou contestação (Id n. 13675704), defendendo a plena regularidade e validade do negócio jurídico. Argumentou que o autor aderiu de forma voluntária ao "Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado", tendo a contratação sido formalizada por meio digital, com o envio de documentos pessoais e "selfie" de confirmação. Alegou, ainda, que o valor do saque foi devidamente creditado na conta do autor, afastando a ocorrência de ato ilícito, danos morais e o cabimento da repetição de indébito.

Seguindo o iter procedimental, sobreveio a r. sentença (Id n. 13675722), que, como relatado, julgou os pedidos procedentes, por entender que a conduta do banco configurou prática abusiva, com vício de consentimento do consumidor, considerado hipervulnerável na relação contratual.

Inconformado, o banco Apelante reitera suas teses defensivas, pugnando pela reforma integral do julgado para que se reconheça a validade do contrato e se afastem as condenações impostas.

Em contrarrazões (Id n. 13675729) , a parte Apelada refuta os argumentos recursais e pleiteia a manutenção da sentença, com a majoração dos honorários de sucumbência.

Pois bem.

A controvérsia trazida a esta instância cinge-se em verificar a validade do contrato de cartão de crédito consignado celebrado entre as partes e, por conseguinte, a legalidade dos descontos efetuados no benefício previdenciário do Apelado, bem como a adequação das condenações por danos materiais e morais.

De início, cumpre assentar que a relação jurídica em análise é eminentemente consumerista, incidindo sobre ela as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90), conforme entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça (Súmula 297 - O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições fi nanceiras.).

Nesse contexto, o diálogo das fontes impõe a aplicação dos princípios da boa-fé objetiva, da transparência e, sobretudo, do dever de informação clara e adequada sobre os produtos e serviços (art. 4º, III, e art. 6º, III, do CDC).

O Apelante fundamenta sua defesa na tese da regularidade formal da contratação, amparando-se no "Termo de Adesão" (Id n. 13675709) e na validação digital do negócio. Contudo, a mera existência de um instrumento contratual com a nomenclatura "cartão de crédito" não é, por si só, suficiente para atestar a validade do consentimento,
especialmente quando se trata de consumidor hipervulnerável
, como no caso dos autos – pessoa idosa e de parcos rendimentos.

A jurisprudência pátria, incluindo a deste Egrégio Tribunal de Justiça, tem se posicionado de forma crítica à prática de instituições financeiras que, sob o pretexto de oferecer um empréstimo consignado, impõem ao consumidor um contrato de cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC). Essa modalidade contratual é substancialmente distinta e mais onerosa que o mútuo consignado tradicional.

Enquanto no empréstimo as parcelas são fixas, com juros pré-definidos e prazo certo para quitação, no cartão de crédito o desconto em folha corresponde apenas ao pagamento mínimo da fatura, incidindo sobre o saldo devedor remanescente os elevados juros do crédito rotativo. Tal mecanismo cria uma dívida de difícil liquidação, que se prolonga no tempo de forma indefinida, em clara violação ao dever de informação e à boa-fé objetiva.

A conduta do Apelante de não comprovar que prestou ao consumidor informações ostensivas e detalhadas sobre a diferença crucial entre as modalidades de crédito
configura falha na prestação do serviço e induz o consumidor a erro substancial quanto à natureza do negócio jurídico que estava celebrando, viciando sua manifestação de vontade
. A "selfie" e a assinatura digital, nesse cenário, apenas formalizam a adesão a um contrato cujos termos e consequências não foram devidamente compreendidos.

A propósito:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO INDEVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO . ABUSIVIDADE RECONHECIDA. RESCISÃO CONTRATUAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROVIMENTO . I. CASO EM EXAME: 1. Ação indenizatória proposta por consumidora em face de instituição bancária, visando à nulidade ou conversão de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) em empréstimo consignado, alegando ausência de informações claras sobre a operação contratada, bem como pleiteando cancelamento do cartão, restituição dos valores indevidamente descontados, e indenização por danos morais. Proferida sentença de improcedência . Apela a autora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Há três questões em discussão: (i) se houve falha no dever de informação ao consumidor a respeito da natureza do contrato celebrado; (ii) se é devida a rescisão do contrato de cartão de crédito consignado (RMC) em razão dessa falha; (iii) se o banco deve ser condenado ao pagamento de indenização por danos morais em razão dos prejuízos sofridos pela autora . III. RAZÕES DE DECIDIR: 3.
O dever de informação do fornecedor é essencial nas relações de consumo, conforme arts. 30, 31 e 46 do Código de Defesa do Consumidor ( CDC) . Não houve comprovação de que a consumidora foi devidamente informada sobre as diferenças entre o empréstimo consignado e o cartão de crédito consignado, caracterizando falha na prestação de serviço.
4.
A prática do banco, ao promover a contratação de um cartão de crédito com reserva de margem consignável sem esclarecimento adequado, configura abuso, nos termos do art. 39, incisos I, IV e V, do CDC . A autora foi induzida a contratar uma operação financeira mais onerosa, sem pleno entendimento de suas condições, o que prevaleceu de sua vulnerabilidade
. 5. A rescisão do contrato é devida, conforme art. 35, III, do CDC, com restituição dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da autora, sendo possível a compensação com os valores efetivamente sacados pela autora . 6.
A configuração de dano moral decorre do sofrimento psicológico e da perda de tempo útil da autora, que teve sua única fonte de renda prejudicada por descontos mensais referentes a uma dívida impagável. O arbitramento da indenização deve atender aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade,
fixando-se o valor de R$ 5.000,00 a título de danos morais
. IV. DISPOSITIVO E TESE: 7. Recurso provido para julgar procedentes os pedidos iniciais, com a consequente rescisão do contrato de cartão de crédito consignado (RMC), a cessação dos descontos, a restituição dos valores indevidamente pagos e a condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 . Tese de julgamento: A falta de clareza na contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) em substituição a empréstimo consignado configura violação ao dever de informação do consumidor, nos termos do CDC.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10038230920248260071 Bauru, Relator.: Léa Duarte, Data de Julgamento: 01/10/2024, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma IV (Direito Privado 2), Data de Publicação: 01/10/2024)

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. RMC . AUSÊNCIA DO DEVER DE INFORMAÇÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ERRO. ANULABILIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO . REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANO MORAL. CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO . 1. Consoante jurisprudência firme deste Sodalício, o contrato de empréstimo na modalidade de reserva de margem consignável (RMC), previsto no art. 6º da Lei nº 10.820/2003, com redação dada pela Lei nº 13 .175/2015, não é, por si só, abusivo, sendo certo que eventual abusividade deverá ser analisada em cada caso concreto. 2.
A mera juntada dos instrumentos contratuais com menção a tratar-se de cartão de crédito com reserva de margem consignável não afasta a necessidade de se verificar, a partir do arcabouço fático-probatório, se o consumidor hipervulnerável foi devidamente cientificado de todas as informações que envolvem os termos contratuais e das consequências da modalidade de contratação em cotejo com a contratação de simples empréstimo.
3 . Não houve demonstração de envio de cartão de crédito ao consumidor e tampouco de sua utilização em compras ou mesmo do encaminhamento de faturas para pagamento, depreendendo-se que o consumidor buscou a contratação de empréstimo consignado, incorrendo em erro na contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC). 4. Readequação dos juros à taxa média de mercado praticada para contratos de “Crédito pessoal consignado para aposentados e pensionistas do INSS” 5. A violação da boa-fé objetiva e a celebração de contrato em modalidade distinta daquela pretendida pela consumidora idosa consubstanciam dano moral indenizável,
fixando-se o quantum indenizatório em R$ 5 .000,00
, em atenção aos parâmetros fixados pela jurisprudência deste Sodalício em casos semelhantes. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50065337720228080014, Relator.: HELOISA CARIELLO, 4ª Câmara Cível, Data: 05/09/2024)

Assim, correta a sentença ao reconhecer a nulidade do contrato por vício de consentimento e prática abusiva, nos termos dos artigos 39, IV, e 51, IV, do CDC.

Como consequência lógica da anulação do pacto, a restituição dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do Apelado é medida que se impõe.

A condenação à devolução em dobro também se mostra acertada. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EAREsp 676.608, firmou a tese de que a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida configurar conduta contrária à boa-fé objetiva, sendo desnecessária a comprovação de má-fé (dolo):

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO . VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. DANO MORAL. VALOR PROPORCIONAL ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DOS AUTOS . REEXAME. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1 .
Nos termos de precedente da Corte Especial do STJ, "A restituição em dobro do indébito ( parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva" (EAREsp 676.608/RS, Relator Ministro Og Fernandes, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021).
2. No caso, a promoção de descontos em benefício previdenciário, a título de prestações de mútuo e sem a autorização do consumidor, viola a boa-fé objetiva e, na forma do art . 42, parágrafo único, do CDC, enseja a repetição do indébito em dobro. 3. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante. Precedentes . Na hipótese, a indenização por danos morais fixada em R$ 8.000,00 (oito mil reais) não se mostra excessiva, sobretudo se considerada a quantidade de descontos ilegais promovidos na pensão da autora (de dez/2013 a maio/2017) e a necessidade de, com a condenação, dissuadir a instituição financeira de lesar outros consumidores. 4. Agravo interno improvido .

(STJ - AgInt no AREsp: 1907091 PB 2021/0163467-8, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 20/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/03/2023)

Na oportunidade, a Corte Superior entendeu por bem modular os efeitos da decisão, concluindo que os efeitos desta só seriam aplicados aos descontos ocorridos após a publicação do acórdão, que ocorreu em
30/03/2021
.

Logo,
os descontos ocorridos após a data de 30/03/2021 (todos) devem ser restituídos em dobro
, haja vista a ausência de erro justificável por parte da instituição financeira (art. 42, parágrafo único do CDC), tal como determinou a sentença recorrida.

Reforço que, no presente caso, a conduta do banco não pode ser classificada como engano justificável, mas sim como uma estratégia comercial que se aproveita da assimetria informacional em detrimento do consumidor.

No que tange aos
danos morais
, estes também restaram configurados. Os descontos indevidos foram realizados diretamente sobre verba de natureza alimentar, comprometendo a subsistência do Apelado. Tal situação extrapola o mero dissabor cotidiano, gerando angústia, insegurança e abalo psicológico, violando a dignidade do consumidor e configurando dano moral
in re ipsa
, que prescinde de prova do efetivo prejuízo.

O valor arbitrado em R$5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se razoável e proporcional, atendendo à dupla finalidade da indenização – compensatória para a vítima e pedagógica para o ofensor – sem implicar enriquecimento sem causa. Tal quantia também está em consonância com a jurisprudência dos Tribunais Pátrios, conforme julgados acima colacionados.

Por fim, a sentença já determinou o abatimento, do montante a ser restituído, do valor originalmente creditado na conta do autor (R$ 1.232,00), devidamente corrigido, medida que evita o enriquecimento ilícito do consumidor e que não foi objeto de controvérsia específica e fundamentada no recurso.

Portanto, a manutenção da sentença é a medida que se impõe.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação Cível interposto por BANCO BMG SA e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença recorrida.

Outrossim, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro a verba honorária devida pela parte Apelante, fixada na sentença em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, em mais 2% (dois por cento), totalizando 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar